Tribunal: TJPA
Processo: 0863564-88.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0863564-88.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EUCLIDES DE FREITAS FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. ERRO DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, mediante aplicação da tese firmada no Tema 425 da repercussão geral, afastando a
restituição de valores percebidos por servidor público acima do teto constitucional, por ausência de comprovação de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução de valores recebidos por servidor público acima do teto constitucional quando caracterizada a boa-fé e o erro de direito da Administração; (
ii
) estabelecer se o marco temporal do Tema 257 do STF impõe restituição automática das parcelas percebidas após 18/11/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de verba alimentar recebida de boa-fé por servidor público configura matéria infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 425 da repercussão geral.

4. O pagamento indevido decorre de erro de direito e de inércia da Administração na adequação dos proventos ao teto constitucional.

5. A ausência de comprovação de má-fé do servidor afasta o dever de ressarcimento ao erário.

6. O Tema 257 do STF não estabelece presunção automática de má-fé para valores recebidos após 18/11/2015, devendo prevalecer a análise do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor público, em razão de erro de direito da Administração, constitui matéria infraconstitucional, nos termos do Tema 425 da repercussão geral.

2. O marco temporal do Tema 257 do STF não impõe restituição automática das parcelas percebidas após 18/11/2015, sendo necessária a comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC,
arts
. 1.030, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 841.473/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 425 da RG; STF, RE nº 606.358/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 257 da RG; STF, RE nº 1.207.269
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2020; STF, ARE nº 1.472.743
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
9
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
11

a 18 de março de
2026), por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID
30709482
)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID

30270843
)
que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 425/RG (AI 841473).

A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 425/STF, ao afastar a obrigação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional com fundamento exclusivo na boa-fé do servidor. Sustentou que a controvérsia deve ser regida pelo Tema 257 da repercussão geral do STF, que estabeleceu marco temporal expresso (18/11/2015) para a dispensa de restituição, não abrangendo valores percebidos posteriormente, cuja devolução é constitucionalmente exigida, sob pena de violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal e de comprometimento do equilíbrio do regime previdenciário.

Finalizou requerendo a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 257/STF.

Não f
oram apresentadas as contrarrazões (
certidão -
ID
32853821
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão do agravante consiste, em síntese, na procedência da ação de ressarcimento das verbas recebidas pelo servidor, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF, também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, ficando dispensadas de restituição aquelas recebidas de boa-fé apenas até o dia 18/11//2015.

Sobre a insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário apontou que o acórdão analisou a controvérsia apontando que
“
a Autarquia não providenciou a tempo o previsto na EC/41, de forma que a imputação de devolução de valores percebidos a maior, sem a comprovação de má-fé do recorrido, destoa do entendimento firmado pela Suprema Corte
”.

Vide excerto:

“(...)
c
om o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, com novos paradigmas para aplicação do teto constitucional,
que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº 41/2003, consoante disposto no art. 37, XI, da CF/88. (...)

Vale ressaltar que o julgado do STF acima referido remonta do ano de 2015, momento a partir do qual a Administração Pública poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento acima do teto, todavia, não o fez, só o fazendo no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Se por alguma razão, a autarquia deixou de aplicar o redutor constitucional da forma devida, resultando no pagamento a maior, isto é, acima do limite constitucionalmente imposto pelo art. 37, XI, não houve a comprovação de que o servidor recebeu tal valor de má-fé durante o período alegado, ônus este que cabia à parte Autora, nos termos do 373, inciso I do Código de Processo Civil.

O Instituto Autor não logrou demonstrar qualquer comportamento doloso ou mesmo culposo por parte do aposentado que não teve qualquer participação na fixação dos valores recebidos e tampouco ordenava despesas ou produzia seus próprios contracheques.

Consoante destacado na sentença combatida, os pagamentos questionados decorreram de erro de direito, e não de erro material ou operacional. A jurisprudência é categórica ao afirmar que, nos casos de erro de interpretação da norma jurídica pela Administração, é indevida a restituição ao erário:

"Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa
expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto, ante a boa-fé do servidor público." (STJ, REsp 1.799.181/MT, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
19/03/2019, Tema 1009)

Este entendimento reforça a tese de que, não havendo comportamento reprovável por parte do beneficiário e sendo os pagamentos
fundados
em interpretação administrativa equivocada, a repetição de indébito viola o princípio da legítima confiança e a segurança jurídica (art. 5º, caput e inciso XXXVI, da CF/88).

O argumento recursal de que o aposentado deveria ter notado o excesso e comunicado à Administração constitui violação do princípio da razoabilidade. É descabido imputar ao beneficiário o dever de revisar tecnicamente a legalidade da composição de seus proventos, sobretudo quando não é ordenador de despesas, tampouco dispõe de elementos técnicos ou jurídicos para tal avaliação.

Ao contrário do que sustenta o apelante, o RE 606.358 não instituiu um marco automático de má-fé a partir de 18/11/2015. A tese firmada no Tema 257 do STF dispõe que os valores recebidos até essa data são presumidamente de boa-fé, mas não impõe a presunção inversa quanto aos valores posteriores, que ainda devem ser analisados à luz das circunstâncias de cada caso.

No presente feito, conforme robustamente demonstrado na sentença, os proventos continuaram sendo pagos de modo automático, sem alteração na conduta do servidor, o que impõe a continuidade da presunção de boa-fé e afasta qualquer obrigação d
e devolução mesmo após o referido marco temporal.
” (Voto ID

26557024
)
.

Desta forma, após a verificação da situação concreta, especificou que, concomitantemente ao recebimento da verba alimentar de boa-fé por parte do servidor, houve demora da Administração
de forma que

“
o
pagamento indevido decorreu de erro de direito da administração pública, que detinha o dever legal de adequar os proventos ao teto desde a EC 41/2003, mas permaneceu inerte até 2018, assumindo, portanto, a responsabilidade pela falha
”
.

Desta forma, correta a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na tese do
Tema 425 (AI 841473),
que afastou a repercussão geral da questão de devolução de valores recebidos de boa-fé. A tese vinculante ficou assim disposta:

“
A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009”.

Registro que, conforme o acórdão recorrido, a Turma julgadora não desconsiderou a incidência do teto constitucional previsto na Constituição. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se a aplicação do entendimento que reconhece a ausência de repercussão geral em controvérsias envolvendo a restituição de verba alimentar recebida de boa-fé por servidor.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caminha na mesma direção. Vide exemplificativamente:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral
. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
059 DIVULG
16-03-2020 PUBLIC 17-03-2020)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDOR ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 425. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, asseverou não ter havido a comprovação da má-fé do servidor e apontou a ocorrência de dúvida plausível sobre a incidência do teto constitucional, tendo em vista a existência de ordem concedida em mandado de segurança. 2.
Inviável o recurso extraordinário, ante a
impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF
. 3. Ademais, partindo-se das premissas assentadas no acórdão recorrido,
mostra-se pertinente ao caso a aplicação do Tema RG nº 425 (AI nº 841.473/RS, Rel. Min. Cezar Peluso), em que o Supremo Tribunal concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria
. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 1472743
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID
30270843
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante oriunda do julgamento do
AI 841473 (Tema 425).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional
será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/03/2026